Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707462-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES RECORRIDO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007